Tribunal: TJBA
Processo: 8020904-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8020904-79.2026.8.05.0000 COMARCA: PAULO AFONSO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: WAGNER LIMA DOS SANTOS PACIENTE: JOSÉ CLOVIS ALVES FEITOZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8020904-79.2026.8.05.0000, tendo WAGNER LIMA DOS SANTOS, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOSÉ CLOVIS ALVES FEITOZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR